Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de CRISPIM OTAVIANO DO NASCIMENTO NETO, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0710339-30.2022.8.07.0003. Informou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi condenado como incurso na prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (por trazer consigo uma faca), aplicando-lhe a pena de 17 de dias de prisão simples e 12 dias multa, em regime inicial semiaberto. Relatou que o acórdão da 1a Turma Recursal decidiu pela manutenção da condenação do paciente, mesmo em face da ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, sendo esta reputada válida em razão do recorrente estar “em um sábado às 00h00, em local onde a prática criminosa é bastante comum”, o que não supre as exigências do artigo 244 do Código de Processo Penal. Afirmou que a busca pessoal do paciente foi ilegal e, consequentemente, as provas obtidas na ocasião são ilícitas, razão pela qual a condenação é eivada de nulidade absoluta. Requereu seja a ordem concedida para reconhecer a nulidade da busca pessoal, com a consequente absolvição do paciente, diante da falta de materialidade, ou, subsidiariamente, seja deferida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Vale consignar que a admissibilidade da impetração deve se ater à hipótese de flagrante ilegalidade. No caso em exame, em que pese a irresignação da douta Defesa Técnica, não se vislumbra flagrante ilegalidade no acórdão proferido pela 1a Turma Recursal que justifique a reapreciação do "desisum" colegiado pela via estreita do Habeas Corpus, haja vista que o que pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito recursal. Portanto, revela-se manifestamente incabível a presente impetração, pois, embora esta Corte tenha competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se pode descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do Juizado Especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Equivaleria a transformar o Juizado Especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória, desvirtuando os objetivos da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a análise das alegações do impetrante demandaria o revolvimento do conjunto probatório e a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, o que é inviável na via eleita, por não se tratar de error in procedendo. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator